Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009056-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), WILLIAN CAMARGO PEREIRA - CPF: 426.287.048-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), WILKER DIAS ALVES - CPF: 066.873.921-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ART. 33 e 35, DA LEI 11.343/2006 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
C
OVID
-19 – RECOMENDAÇÃO 62/2020 – INAPLICABILIDADE -
PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 4o E 5o, DA RECOMENDAÇÃO 62/2020
-

ORDEM DENEGADA
.

In casu
, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Além disso, o
Estado de Mato Grosso estabeleceu medidas de prevenção contra a COVID-19, que têm sido adotadas no âmbito das unidades prisionais do Estado, não havendo registro de contaminação pelo Coronavírus entre a população carcerária. Dessa forma que, não se verifica a necessidade de da concessão da liberdade do beneficiário que não está inserido no chamado grupo de risco, como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Willian Camargo Pereira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde o mês de agosto de 2019, por ter, supostamente, praticado as condutas previstas nos arts. 307, do Código Penal, 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.

Aduz que, em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada sob argumento de que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional

Alega-se que, o caso dos autos enquadra-se em dois fatores e lançados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, quais sejam não há equipe de saúde lotada no estabelecimento, as instalações são precárias e sem ventilação.

Argumenta, por fim que a atual situação da pandemia do coronavírus – COVID-19, por si só autoriza a concessão da liminar diante da necessidade de evitar aglomeração no sistema penitenciário, possibilitando o isolamento social domiciliar.

Por tais razões, requer
seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando, no mérito, a revogação da prisão, em definitivo, (Id. 40324957).

Juntou pedido de revogação da prisão e decisão do juízo de piso (Id. 40324958/4960).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 40524979). As informações foram juntadas (Id. 40099961/963).

Os autos foram encaminhados à douta procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

HABEAS CORPUS
– ARTS. 307, DO CÓDIGO PENAL, 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONTRANGIMENTO ILEGAL PELO RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE CONTAMINAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado
em benefício de
Willian Camargo Pereira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Dos autos, verifica-se que o paciente se encontra preso desde agosto de 2019
, pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 307 de CP, e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva em face do paciente ou a conversão dela em prisão domiciliar, sob argumento de que o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, quais sejam, “não há equipe de saúde lotada no estabelecimento e as instalações são precárias e sem ventilação”.

Nas informações encaminhadas pela autoridade aqui apontada com coatora, assim consignou:

“(...)

4. Situação do estabelecimento prisional em relação à lotação, atendimentos médicos e suspeitas da COVID-19.

Em diligencia junto ao Diretor da Cadeia Pública desta Comarca de Paranatinga/MT, foi-me repassado que a Unidade Prisional, a qual tem capacidade para 61 (sessenta e um) presos, encontra-se com 65 (sessenta e cinco) presos.

Ele também esclareceu que os presos os quais necessitam de atendimento médico são levados a Unidade de Saúde pelos agentes penitenciários. Todos, agentes e preso, vão equipados com máscaras e munidos de álcool em gel. Quando retornam fazem toda a higiene necessária e o preso fica na ala destinada a triagem pelo período de cinco dias até retornar a sua ala.

Por fim, disse que na Unidade não há nenhuma suspeita da COVID-19.

Oportunamente, consigno que nesta Comarca de Paranatinga/MT não há nenhum caso da COVID-19.

Assim, são essas as informações que julgo necessárias, consignando que fico à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que entenda pertinentes. (...)”.
(Id. 40990961).

Não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o e 5o da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5o- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

Muito embora o impetrante alegue
a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

No presente

caso, não se verifica qualquer indicativo de que o paciente faça parte do “grupo de risco”, bem como não foram juntados aos autos qualquer documento que comprovam o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4o ou 5o da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Não obstante, a autoridade judiciária informou que inexistem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19, em quaisquer das unidades prisionais da Comarca de Paranatinga,
e, por sua vez, a projeção de que tal situação possa vir, em algum momento ocorrer, não pode justificar toda e qualquer soltura, mas tão somente daqueles que comprovar estarem inseridos no chamado grupo de risco, seja pelo fator idade, seja pelo alto risco por condição preexistente, ou que ofereçam pouco perigo à segurança social, o que não é o caso dos autos, uma vez que a autoridade judiciária consignou o paciente possui ficha criminal extensa, e que inclusive, já respondeu por crime da mesma espécie, circunstância que

evidencia o risco de reiteração delitiva.

Não obstante, conforme se observa na decisão transcrita acima, a autoridade judiciária informou que, os presos que necessitam de atendimento médico, são levados à unidade de saúde pelos agentes penitenciários, sendo tomadas todas as medidas preventivas de higiene necessárias e recomendadas, inclusive com isolamento posterior ao retorno à unidade.

D
essa forma, não se verifica a necessidade de concessão da liberdade do beneficiário como única forma de proteção e prevenção de contaminação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.

4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.

5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)”

Por todo o exposto,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Camargo Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020